Tribunal: STF
Processo: MS 28081
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (PRESIDENTE)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
Ementas: 1. Serventia Extrajudicial. Cartório de notas e de registro. Provimento. Necessidade de concurso público de provas e títulos. Efetivação de substituto no cargo vago de titular. Inadmissibilidade. Designação feita no ano de 2007. Inexistência de direito subjetivo. Pedido de segurança não conhecido. Agravo improvido. Aplicação do art. 236, § 3º, da CF. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não podendo nela ser efetivado quem, sem concurso, foi designado substituto no ano de 2007. 


  




2. Recurso. Agravo regimental. Inviabilidade. Inexistência de razões novas. Rejeição. É de rejeitar agravo regimental que não apresenta razões novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.